Tribunal: CARF
Processo: 13018.000162/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13018.000162/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.550 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS EXITO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
leis, decisão essa pacificada neste Conselho por meio da Súmula CARF n° 2.
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA.
DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO
VALOR INTEGRAL. EXCLUSÃO MANTIDA.
No recurso voluntário a Recorrente não apresentou argumentos contra a
acusação de que os depósitos judiciais efetuados não foram no valor integral do
débito e portanto não configurou a suspensão de exigibilidade dos mesmos e
portanto a sua exclusão do SIMPLES Nacional há de ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-25.695, de 10 de junho de
2010, da 6a Turma da DRJ/POA, que considerou improcedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13018.000162/2008-66
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13018.000162/2008-66

inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo
DRF/CXL n° 328860, de 22 de agosto de 2008, que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
O contribuinte acima identificado apresentou Manifestação de Inconformidade
de fls. 01 a 11, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/CXL n° 328860, de 22 de agosto de 2008 (fls. 12).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alínea "d" do
inciso II do art. 3o , combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução
CGSN n° 15/2007, produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte tomou ciência do referido ADE em 16/09/2008, fls. 143 e, em
07/10/2008 apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que:
1- O ADE é nulo para o mundo jurídico, posto que foi lavrado de forma ilegal,
uma vez que os débitos estão com a exigibilidade suspensa;
2- A sociedade impugnante é filiada ao Sindicato dos Centros de Habilitação
de Condutores de Auto e Moto Escolas do RS, e que este, na qualidade de
substituto processual, ingressou com Ação Declaratória visando o
enquadramento no Simples de seus filiados, cujo feito tramita na 1a Vara
Federal Tributária de Porto Alegre, sob o n° 2001.71.00.027385-2 e junta
Certidão Narratoria do feito;
3- Em razão da ação acima, passou a depositar judicialmente os tributos e
contribuições devidos, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário;
4- Os valores que constam como não pagos são os mesmos que foram
depositados judicialmente;
5- Quando de sua opção pelo Simples Nacional, viu seu pleito atendido e
agora teve sua exclusão decretada de forma arbitrária e ilegal;
6- A adesão ao Simples foi opção de empresas que visavam a manutenção de
sua atividade operacional, sendo um verdadeiro incentivo a estas, na medida
em que viram a oportunidade de diminuir sua carga tributária;
7- A alegação da Administração para sua exclusão do Sistema viola não só a
finalidade da norma instituidora do Simples Nacional, como os princípios
que devem reger a ordem econômica nacional, pois pode acarretar o
encerramento das atividades da empresa, com grande prejuízo para o setor
em que atua e aumento significativo da taxa de desemprego do Estado; e
8- Constata-se a boa-fé, objetiva e subjetiva, do impugnante, tendo em vista
que na época depositou judicialmente na sua integralidade os valores de
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13018.000162/2008-66

tributos e contribuições e estava convicto de ter cumprido todas as
obrigações atinentes ao ingresso no Simples Nacional.
Ao final, requer seja anulado o ADE DRF/CXL n° 328860.
Analisando os autos, restaram algumas dúvidas com relação a IP -intimação de
pagamento que originou a emissão do ADE. Foi encaminhado à DRF/Caxias do
Sul o Despacho n° 007/2010 de fls. 164/165, solicitando informações sobre a
regularização dos débitos referidos na IP. Às fls. 166/167 encontra-se a resposta
da DRF/Caxias do Sul, esclarecendo que existem depósitos judiciais
extemporâneos, sem recolhimento de acréscimos legais.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte com base na resposta da Delegacia da Receita Federal em Caxias
do Sul, que relatou que em algumas competências a contribuinte efetuou os depósitos judiciais
extemporaneamente e não efetuou as atualizações monetárias e assim que não havia sido feito o
depósito do montante integral de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
E assim, por considerar que os débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES
Nacional não estavam com a exigibilidade suspensa, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo a validade do ADE DRF/CXL n° 3 e de seus efeitos.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/07/2010 (e-fl. 216).
Irresignada com o r. acórdão, a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/08/2010 (e-fls. 220-388), onde:
-afirma que após a interposição da manifestação de inconformidade aderiu ao
parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009;
-aduz que por ter aderido ao parcelamento os débitos estariam com a exigibilidade
suspensa e por isso não poderiam ser motivos para sua exclusão do SIMPLES Nacional;
-tece considerações sobre o regime simplificado, e arguiu que há contradição da
regra insculpida no art. 17, inciso V da Lei Complementar n° 123 com a previsão de regime mais
favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte prevista na Constituição Federal;
-aduz que é inconstitucional, por vício de desproporcionalidade a exigência de
inexistência de débito sem exigibilidade suspensa para fins de enquadramento/desenquadramento
no regime simplificado;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13018.000162/2008-66

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional por apresentar débitos em seu
nome sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública Federal, conforme consta no ADE -
Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 328860, de 22 de agosto de 2008.
Contra a exclusão a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que os débitos estavam com exigibilidade suspensa, eis que é filiado ao Sindicato dos
Centros de Habilitação de Condutores de Auto e Moto Escolas do RS, e que este, na qualidade
de substituto processual, ingressou com Ação Declaratória visando o enquadramento no Simples
de seus filiados. A partir de então, passou a depositar judicialmente os tributos e contribuições
devidos.
A ação judicial transitou em julgado, e os depósitos judiciais efetuados no
processo 2001.71.04.001189-3/RS convertidos em renda da União.
Por meio do Despacho juntado às e-fls 184-185, a DRJ encaminhou
questionamentos à Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul acerca dos débitos que
motivaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional, pelo fato do IP que motivou a
exclusão ter sido cancelada em 24/06/2009 e nos sistemas previdenciários não constarem
débitos cadastrados na referida IP.
A resposta da Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul foi a seguinte:
Aos Atos Declaratórios Executivos - ADE encontravam-se atreladas consulta de
débitos geradores dos ADE, onde são citados os débitos previdenciários na
Receita Federal do Brasil, através de número de processos (créditos
previdenciários já constituídos) e número de Intimação de Pagamento - IP (para
divergências apuradas).
Quanto a data de regularização dos débitos da IP 408321/2008, emitida em
nome do Centro de Formação de Condutores Êxito Ltda, em 18/08/2008,
informamos:
Efetuados ajustes de Guias da Previdência - GPS, em 04/05/2010, nas
competências 04/2002, 05/2002 e 09/2002, para o cnpj 89.626.352/0001-60 e,
nas competências 06/2002, 07/2002, 08/2002, 10/2002, 11/2002, 12/2002 e
07/2003 para o cnpj 89.626.352/0002-41, zerando as divergências apresentadas
na IP nas referidas competências e cnpj.
Para as divergências, apontadas na IP 408321/2008, competência 04/2002,
empresa efetuou, em 29/05/2002, depósitos judiciais, vinculados ao processo
2001.71.04.001189-3, sem a devida atualização monetária dos mesmos.
Para as divergências da competência 05/2002, observamos depósitos judiciais
em 06/03/2002;
Para as demais divergências, apontadas ria IP 408321/2008, observamos que a
empresa efetuou, em 15/03/2004, depósitos judiciais, vinculados ao processo
2001.71.04.001189-3, sem a devida atualização monetária dos mesmos.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13018.000162/2008-66

Tais depósitos foram liberados em favor da União, em 14/07/2008, conforme
"Consulta Liberações Depósitos Judiciais".
As divergências apontadas na IP 408321/2008 são reflexos dos valores
declarados em Gfip em confronto com os recolhimentos efetuados. Observamos
que a empresa em questão informa em Gfip, em algumas competências, opção
pelo Simples, não refletindo divergências de quotas patronais, em contrapartida,
seus depósitos judiciais refletem valores devidos de quotas patronais, como
empresa não optante do Simples.
Anexamos planilhas (fls. 168 e 169) onde são observadas declarações de opção
ao Simples, e depósitos judiciais efetuados. Observamos que os valores
depositados judicialmente, vinculados ao processo 2001.71.04.001189-3, foram
extemporâneos, sem recolhimento de acréscimos legais. As planilhas apontam
tais acréscimos (coluna 12), devidos à data dos depósitos judiciais (coluna 11).
O Centro de Formação de Condutores de Veículos Êxito Ltda., CNPJ
89.626.352/0001-60, não apresenta depósitos judiciais vinculados ao processo
2001.71.00.027385-2, cuja Certidão Narratória foi anexada à presente
Contestação à Exclusão do Simples Nacional. Observamos que à folha 03 a
empresa identifica-se, equivocadamente, com o cnpj 00.864.243/0001-78, em
nome de Centro de Formação de Condutores Tapejarense Ltda, com depósitos
vinculados ao processo 2001.71.00.027385-2, relacionados à folha 41.
Com base na informação prestada pela Delegacia da Receita Federal em Caxias
do Sul, a 6a Turma da DRJ/POA entendeu que os débitos não estavam com exigibilidade
suspensa à época em que a Recorrente efetuou os depósitos judiciais, eis que não havia sido feito
o depósito do montante integral do débito. Como a Recorrente não apresentou, no recurso
voluntário, argumento contra essa alegação contida no voto condutor do acórdão combatido,
presume-se verdadeira, e assim, adoto como minhas as razões de decidir do acórdão guerreado,
reproduzindo-as abaixo:
Informa o Auditor Fiscal, às folhas 166/167, que em algumas competências a
empresa efetuou depósitos judiciais extemporâneos sem a devida atualização
monetária. De acordo com o art. 151 do Código Tributário Nacional, somente o
depósito integral do débito declarado em GFIP, assim entendido o valor
principal e aqueles decorrentes do pagamento em atraso suspenderiam a
exigibilidade do crédito tributário. Vejamos o que diz a Lei:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I-moratória,
II- o depósito do seu montante integral;
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV- a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V- a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp n" 104, de 10.1.2001)
VI-o parcelamento. (Incluído pela Lcp n" 104, de 10.1.2001)
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13018.000162/2008-66

PParágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
A conversão em renda, nestes casos, é considerada, para fins de cálculo de
extinção, com base no valor dos depósitos à data em que efetuados, ficando a
cargo da autoridade encarregada da cobrança confirmar o depósito judicial
apresentado pelo contribuinte, a fim de verificar se foi efetuado o montante
integral para se determinar a condição suspensiva de exigibilidade a que se
refere o art. 151, II, do CTN. A condição de suspensão de exigibilidade ocorre
quando o contribuinte opta por propugnar judicialmente pelo acolhimento de
sua posição antes de qualquer procedimento fiscal e efetua o depósito judicial
pelo montante integral. Conforme documentos acostados aos autos, de fls.
168/169, tanto a matriz como a filial efetuaram recolhimentos extemporâneos,
sem os acréscimos legais, não ensejando a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
No caso em exame, as informações dão conta da impossibilidade de adesão do
contribuinte ao Simples Nacional, tendo em vista débitos junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Registrada a existência de tais pendências, inelutável
a conclusão de que ela não satisfaz a exigência contida na lei para ingresso no
regime que reflete benefício fiscal e impõe a submissão do interessado às
exigências estabelecidas pelo legislador, sob pena de ofensa ao princípio da
igualdade.
A propósito do tema, vejamos a jurisprudência do TRF-4:
Acórdão-Classe : AC – APELAÇÃO CIVEL
Processo: 2008.71.07.001798-3-UF:RS
Data da Decisão: 04/02/2009
Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA
Relator-ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA
Decisão -Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia I a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e
notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Ementa
-TRIBUTÁRIO.
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
COM
A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL.
ARTIGOS 17, V, DA LC 123/06.1. Não há ilegalidade na negativa de adesão da
impetrante no SIMPLES Nacional, porquanto possui débitos com a Secretaria
da Receita Federal (art. 17, V, LC n°123/06).2. Inexistindo comprovação de
regularização ou causa de suspensão dos débitos, até mesmo facultada pela LC
n° 123/06, em seu art. 79, não há direito líquido e certo da concretização da
opção pelo sistema.3. O art. 17 da LC n° 123/06 não confere tratamento
desigual às empresas, já que aquelas que possuem débito não estão na mesma
situação jurídica daquelas que estão em dia com as suas obrigações. 4. A
exigência feita pela Lei Complementar de possuírem as empresas regularidade
fiscal para a inscrição no SIMPLES Nacional não se revela inconstitucional,
porquanto não há qualquer caráter discriminatório ou ofensa à isonomia em
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13018.000162/2008-66

exigir que o contribuinte cumpra com suas obrigações tributárias. Tal
exigência não constitui ônus, penalidade ou ingerência indevida no patrimônio
do contribuinte, mas apenas reforça a obrigação legal de pagamento dos
tributos. 5. Apelação improvida.
Assim, se os requisitos legais para sua permanência no Simples Nacional não
foram cumpridos, é legítimo o indeferimento de seu pedido.
Assim, contrariamente ao alegado pela Recorrente, os débitos que motivaram sua
exclusão do SIMPLES Nacional não estavam com sua exigibilidade suspensa, pelo fato dos
depósitos judiciais não cobrirem os débitos em sua integralidade e assim a exclusão haverá de ser
mantida.
Quanto a alegação de que os débitos que motivaram a exclusão terem sido
incluídos no parcelamento especial instituído pela Lei n° 11.941/2009, só reforça o entendimento
de que não estavam regularizados na data da emissão do ADE, uma vez que foram incluídos no
parcelamento somente em 02/09/2009 (conforme recibo de pedido de parcelamento acostado à e-
fl. 245), data essa muito posterior ao prazo concedido de 30 para regularização as pendências,
depois da ciência do ADE que ocorreu em 16/09/2008.
Quanto as arguições de inconstitucionalidade de artigos da Lei Complementar
123, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de leis, decisão essa pacificada neste Conselho por meio da Súmula CARF
n° 2.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital